Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705402-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. ART. 185-A DO CTN. SÚMULA 560 STJ. NOMEAÇÃO. CRÉDITO. PENHORA. RECUSA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO. DILIGÊNCIAS. BUSCA DE BENS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Extrai-se do art. 185-A do Código Tributário Nacional e da Súmula no 560 do Superior Tribunal de Justiça que a decretação de indisponibilidade de bens depende de três requisitos cumulativos, a saber: 1) a citação do devedor tributário; 2) ausência de pagamento ou nomeação de bens à penhora; 3) não localização de bens penhoráveis, após o exaurimento das diligências de busca de bens penhoráveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a penhorabilidade de créditos decorrentes de precatório judicial, mas admite a recusa da nomeação destes bens à penhora. Precedentes. 3. A consulta ao sistema E-RIDFT equivale à expedição de ofícios aos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, local de domicílio da agravante, de modo que, no caso concreto, foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização de bens em nome do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 185-A e 186-A, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando que a indisponibilidade de bens só pode ser decretada se preenchidos os requisitos legais. Pondera que, no caso, houve nomeação de crédito suficiente para quitar a dívida e foram encontrados veículos não diligenciados, o que torna ilegal a indisponibilidade. Enfatiza que a decisão ignorou que a indisponibilidade exige esgotamento das diligências e inexistência de bens penhoráveis, requisitos não atendidos, pois havia bens disponíveis. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 185-A e 186-A, ambos do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) O debate meritório deste recurso cinge-se à análise da legalidade da decretação de indisponibilidade de bens em desfavor da parte executada/agravante. Por ocasião do exame do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, esta Relatoria entendeu não estar configurada a probabilidade de provimento deste recurso, consoante os fundamentos a seguir transcritos: (...) No caso concreto, o ora agravante afirma não ser cabível a indisponibilidade de bens determinada em seu desfavor, ao argumento de que nomeou bem a penhora, suficiente para suportar o débito; e que não foram expedidos ofícios aos registros públicos. Entretanto, ao menos em primeira análise, entendo que não lhe assiste razão. O bem nomeado à penhora trata-se de crédito que possui junto à VASP – Viação Aérea de São Paulo (ID Num. 48834018 – Pág. 5 dos autos originários), o qual foi recusado pelo credor/agravado (ID Num. 48834017 – Pág. 37 dos referidos autos). Por consequência, a decisão de ID Num. 48834017 – Pág. 39 dos autos originários, já preclusa, indeferiu o pedido de nomeação do crédito à penhora. Não foram nomeados outros bens à penhora em momento posterior. Sobre o tema, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a penhorabilidade de créditos decorrentes de precatório judicial, mas admite a recusa da nomeação destes bens à penhora. (...) Nesse contexto, fica evidente a ausência de nomeação de bens à penhora. Quanto ao mais, o devedor foi validamente citado e foram esgotados os meios de diligências para localização de bens. Destaco que a consulta ao sistema ERIDFT equivale à expedição de ofícios aos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, local de domicílio da agravante. Desta forma, entendo que os requisitos para determinação de indisponibilidade de bens foram atendidos, o que afasta a probabilidade do direito do agravante e impõe o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. (...)". Após a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, não houve alteração fática ou jurídica apta a justificar a modificação do posicionamento firmado na decisão retro transcrita. Na atual fase do processo, reitero que há elementos de convicção suficientes para embasar a manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que estão presentes os requisitos para decretação de indisponibilidade de bens em desfavor da agravante. (ID 63507640). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028